Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-22.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708601-22.2023.8.07.0019 RECORRENTE: TERCEIRO INTERESSADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 62, INCISO VI, DO CP). AFASTAMENTO. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA. RESTITUIÇÃO BEM APRENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa de sua conduta social. Precedentes de STJ e desta Corte. 2. Diante da quantidade de entorpecentes apreendido (997,73) de cocaína, escorreita o reconhecimento da circunstância do crime. 3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal. 4. Não deve incidir a agravante prevista no artigo 62, inciso VI, do Código Penal (crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa), sob pena de bis in idem, já que a ideia de lucro é inerente ao delito de transportar entorpecentes. 5. Restando comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente, inviável o pedido de restituição do objeto, sendo o perdimento do bem medida que se impõe, nos termos do artigo 63 da Lei no 11.343/2006 e artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 6. Recursos conhecidos e desprovido o recurso da terceira interessada e parcialmente provido o recurso do réu. A parte recorrente alega violação ao artigo 91, inciso II, do Código Penal, buscando a restituição do veículo apreendido. Articula ser proprietária do bem e terceira de boa-fé, não envolvida nos fatos criminosos em debate. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 91, inciso II, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028